Tribunal: STF
Processo: Rcl 26638
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 835.739-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 635.739. REEXAME DO CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - RE 835.739 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. A cláusula que prevê a eliminação de candidatos aprovados fora do número de vagas destinadas à formação de cadastro reserva atrai a incidência do precedente estabelecido por esta Casa no RE 635.739/AL.



    3. A reclamação não é via adequada para reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.